Tribunal: TJMT
Processo: 1002052-88.2022.8.11.0004
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002052-88.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CONCEITO TRANSPORTES E TURISMO EIRELI - CNPJ: 07.622.365/0003-69 (APELADO), WEULER ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 923.750.221-49 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DE VEÍCULO. CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA E DESPESAS. ILEGALIDADE RECONHECIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO PARA READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados – AGER/MT contra sentença proferida em Ação Declaratória com Pedido de Antecipação de Tutela, cujo pedido principal consistia na liberação de veículo apreendido por suposto transporte irregular de passageiros, independentemente do pagamento de multa, despesas de transbordo e encargos decorrentes da apreensão. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a liberação do veículo nos termos requeridos e indeferindo o pleito de abstenção quanto a futuras apreensões. A AGER/MT, ora apelante, alegou inexistência de coação para pagamento e existência de procedimento administrativo de liberação já adotado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal o condicionamento da liberação de veículo apreendido por transporte irregular ao pagamento prévio de multas e despesas; (ii) estabelecer a correta distribuição dos ônus sucumbenciais, à luz da parcial procedência do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A liberação de veículo apreendido por transporte irregular de passageiros não pode ser condicionada ao pagamento de multa ou despesas administrativas, conforme expressamente dispõe a Súmula 510 do STJ, cuja inteligência vem sendo reiteradamente aplicada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

4.

A conduta administrativa de manter o veículo retido como meio coercitivo para o pagamento de valores configura abuso de poder e ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, uma vez que a multa deve ser exigida pelos meios legais próprios.

5.

É inadmissível o pedido de abstenção de futuras apreensões, pois tal medida equivaleria à concessão de salvo-conduto, o que comprometeria o poder-dever de fiscalização da Administração Pública e o exercício do poder de polícia.

6.

A fixação dos ônus sucumbenciais deve observar a proporção do êxito obtido por cada parte, nos termos do art. 86 do CPC. Considerando que a autora obteve sucesso no pedido principal (liberação do veículo), mas não no pedido de salvo-conduto, impõe-se a distribuição proporcional dos encargos processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

1.

É ilegal condicionar a liberação de veículo apreendido por transporte irregular de passageiros ao pagamento de multa e despesas administrativas.

2.

A Administração Pública deve utilizar os meios legais próprios para cobrança das sanções decorrentes de infrações administrativas, sem retenção do bem como forma de coação.

3.

É inadmissível a concessão de salvo-conduto judicial para impedir futuras apreensões administrativas, por comprometer o exercício legítimo do poder de polícia.

4.

A distribuição dos ônus sucumbenciais deve refletir a proporção de êxito obtido por cada parte, vedada a compensação entre os honorários.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação cível interposta pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados – AGER/MT, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Declaratória com Pedido de Antecipação de Tutela proposta por Conceito Transportes e Turismo EIRELI, cujo objeto é a liberação de veículo apreendido por suposto transporte irregular de passageiros, decorrente do Auto de Apreensão n. 2050, envolvendo o veículo de placa BDE3I36 (conforme sentença) e BDE3136 (conforme registro de 2º grau), divergência meramente gráfica sem repercussão decisória.

Na inicial, a autora afirmou que a liberação do veículo estava sendo condicionada ao pagamento de multa, despesas de transbordo e diárias, requerendo, a liberação do bem e a abstenção da AGER, em futuras apreensões, de condicionar a liberação ao prévio pagamento de valores. (Id. 293101952).

Inicialmente, o
juízo a quo
indeferiu a tutela provisória, por entender que o pedido liminar esgotava o objeto da ação e por ausência de perigo de dano/urgência demonstrados, determinando o prosseguimento do feito. (Id. 293101972).

No curso do feito, em sede de agravo de instrumento interposto pela autora, fora deferida liminar apenas para determinar a liberação imediata do veículo, independentemente do pagamento de multa, transbordo e demais despesas, mantendo-se indeferido o pedido de abstenção de apreensões futuras, circunstância que, embora relevante como contexto, não prejudica o exame do mérito recursal que ora se enfrenta.

Regularmente citada, a requerida não apresentou contestação (id 105917304).

Sobreveio sentença, em 24/02/2025, que julgou parcialmente procedente o pedido apenas para determinar a liberação do veículo em virtude do Auto de Apreensão n. 2050, independentemente do pagamento de multa, despesas de transbordo e demais encargos da apreensão; indeferiu o pleito de determinar que a AGER se abstivesse de efetuar novas apreensões; e condenou a demandada ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor da causa. Declarou, ainda, a sentença não sujeita ao reexame necessário. (Id. 293101979).

Irresignada, a AGER/MT interpôs apelação, sustentando, em síntese, que não houve condicionamento exclusivo da liberação ao pagamento de multa e despesas; que a liberação de veículo pode se dar no âmbito de procedimento administrativo previsto na Resolução Normativa n. 007/2021 (Seção III), com possibilidade de pedido autônomo de liberação à Diretoria Executiva Colegiada; e que, no caso, teria havido formalização do processo administrativo AGER-PRO-2022/00618, com posterior liberação do veículo após providências adotadas pela autuada, o que afastaria a tese de coação para pagamento. (Id. 293101982).

Certidão da Vara de origem atestou o decurso do prazo para contrarrazões pela parte apelada, com ciência em 30/04/2025 e término em 23/05/2025, sem apresentação de contrarrazões. (Id. 293101987).

Após, vieram-me os autos por distribuição regimental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória com Pedido de Antecipação de Tutela, que em suma, reconheceu parcialmente os pedidos formulados pela requerente/apelada, para determinar que a requerida proceda com a imediata

liberação do veículo apreendido, objeto da ação, independentemente do pagamento de multa e despesa de transbordo, haja visto que a finalidade da apreensão é possibilitar a constatação da infração, após lavrado o auto de infração, revela-se abusivo e ilegal o ato da autoridade pública

que condiciona a liberação do veículo, retido por transporte irregular de passageiros,

ao pagamento de multa e/ou despesas decorrentes da apreensão.

Contra essa decisão, a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados – AGER, interpôs o presente recurso.

Pois bem.

A controvérsia jurídica – possibilidade de condicionar a restituição do veículo apreendido por transporte irregular de passageiros ao pagamento prévio de multas e despesas – resolve-se pela orientação do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 510, segundo a qual “a liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas”. O juízo de origem aplicou corretamente esse entendimento ao deferir a liberação do bem sem condicionamento pecuniário, em harmonia, ademais, com a jurisprudência deste Tribunal.

No âmbito local, em precedente envolvendo idêntico contexto fático-jurídico, esta Segunda Câmara assentou ser descabida a liberação condicionada ao pagamento de multa e despesas de transbordo (inteligência da Súmula 510/STJ), bem como inadmissível a pretensão de abstenção de futura apreensão, por se assemelhar a salvo-conduto e representar obstáculo ao poder-dever de fiscalização. Nesse mesmo aresto, consignou-se, de forma expressa, a ilegalidade de condicionar a liberação ao pagamento de multas, que devem ser perseguidas pelos meios próprios.

Vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR – APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INFRINGÊNCIA ÀS NORMAS DO ARTIGO 57, INCISO I, “a” DA LC 432/2011 – TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SEM AUTORIZAÇÃO/PERMISSÃO DA AGER/MT - LIBERAÇÃO DO VEÍCULO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA MULTA E DEMAIS DESPESAS ORIGINADAS DA APREENSÃO – ATO ILEGAL E ABUSIVO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 510/STJ – LIBERAÇÃO QUE SE IMPÕE – SENTENÇA REEXAMINADA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1 – Muito embora seja dever do agente fiscal averiguar a normalidade do transporte de passageiros, apreendendo veículos utilizados para essa finalidade sem a devida autorização/permissão pelo órgão competente, por outro lado, apresenta-se ilegal e abusivo, a prorrogação da apreensão, depois de concluída a fiscalização, com a lavratura do auto de infração, com o intuito de forçar o recolhimento da multa e das demais despesas inerentes à apreensão. Inteligência da Súmula 510/STJ. Precedentes.

(TJ-MT. Remessa Necessária1007405242022811.0000, Relatora GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento:23/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJe:31/05/2-23).

2 – Concessão da Segurança. Sentença ratificada em todos os seus termos.
(N.U. 1038107-32.2022.9.11.0041; Relatora: MARIA APARECIDA RIBEIRO; Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo; Julgado em 31/07/2023).

No mesmo sentido:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL SEM AUTORIZAÇÃO DA AGER/MT - APREEENSÃO DE VEÍCULO – LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTA E DESPESAS DE TRANSBORDO – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 510/STJ – ABSTENÇÃO DE FUTURA APREENSÃO – IMPOSSIBILIDADE. 1 - Conforme inteligência da Súmula 510/STJ, revela-se abusivo e ilegal o ato da autoridade pública que condiciona a liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, sem a devida autorização, ao pagamento de multa e/ou despesas decorrentes da apreensão. 2 – Por assemelhar a um verdadeiro “salvo-conduto”, passível de representar obstáculo ao exercício do poder/dever que se impeça a Agência Reguladora, desassociada de qualquer fato, de efetuar a apreensão de veículo por transporte irregular ou sem autorização. 3 - Recurso provido. Sentença ratificada.
(N.U. 1008031-17.2022.8.11.0041, CÃMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJe 18/08/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – APREENSÃO DE VEÍCULO E MULTA – SÚMULA 510 DO STJ – LIBERAÇÃO DO VEÍCULO. MANUTENÇÃO DA MULTA – PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. Conforme entendimento firmado por meio do julgamento da Súmula n. 510, do c. CTJ, a liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas, garantindo o direito de propriedade e o devido processo legal.

2. Ainda que a parte impetrante sustente que a autuação por transporte intermunicipal clandestino tenha sido ilegítima, a documentação apresentada não comprova direito líquido e certo necessário para nulidade da multa, exigindo dilação probatória incompatível com o mandado de segurança.
3. A ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo impede o conhecimento do mandado de segurança, conforme exige a Lei n. 12.016/2009.

4. A jurisprudência do C. STJ é pacífica no sentido de que o mandado de segurança não admite dilação probatória, exigindo-se a comprovação do direito líquido e certo de forma pré-constituída.
5. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1019161-04.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024, publicado no DJE 31/07/2024)

Conclui-se, portanto, que muito embora seja dever funcional do agente fiscal averiguar a normalidade do transporte de passageiros, atribuição inerente ao poder de polícia, lado outro, não é coerente e nem amparado pela legalidade a atitude de manter o veículo apreendido, mesmo depois de concluída a fiscalização, como forma de coagir a infratora ao recolhimento da multa, transbordo e demais despesas procedentes da apreensão. Tal ato, caracteriza extorsão, pois não há o devido processo legal com o exercício da ampla defesa e do contraditório.

À vista desse quadro, preserva-se, no mérito principal, a determinação de liberação do veículo sem exigência de pagamento prévio e, de outro lado, mantém-se a improcedência do pedido de salvo-conduto por colidir com o exercício regular do poder de polícia. A moldura fática processual confirma que os pedidos iniciais eram dois e que apenas o primeiro foi acolhido, havendo rejeição do segundo, o que reforça a parcial procedência reconhecida na origem.

Remanesce, contudo, o ajuste dos ônus sucumbenciais. Embora a sentença tenha imposto integralmente à requerida custas e honorários (10% sobre o valor da causa), verifica-se que a autora logrou êxito no pedido central – liberação do veículo sem condicionamento pecuniário –, tendo decaído apenas quanto ao salvo-conduto. Nesse cenário, e considerando a prevalência do pedido principal, impõe-se a distribuição proporcional prevista no art. 86 do CPC, com honorários sucumbenciais proporcionais e vedada a compensação (art. 85, §14, do CPC), tal como a própria apelante reconhece ao pugnar por ajuste proporcional dos ônus. Assim, fixa-se a sucumbência na razão de 70% em favor do patrono da autora e 30% em favor do patrono da requerida, ambos calculados sobre o valor atualizado da causa, observada a vedação de compensação. Idêntica proporção aplica-se às custas processuais.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porque vencido os requisitos de procedibilidade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL apenas para ajustar os ônus sucumbenciais nos termos acima: custas processuais rateadas na proporção de 70% (autora) e 30% (ré) e honorários sucumbenciais fixados em favor de ambos os patronos, vedada a compensação, nos percentuais proporcionais de 70% (em favor do patrono da autora) e 30% (em favor do patrono da requerida), tomando-se por base o valor atualizado da causa; mantêm-se, no mais, os termos da sentença, inclusive a liberação do veículo sem condicionamento pecuniário e a rejeição do salvo-conduto para eventos futuros.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025